Tribunal: TJDFT
Processo: 0009162-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009162-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de decidir sobre o pedido de sequestro de valores de ID: 37696976, reitere-se a intimação do DF, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Digam ainda as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 36670028, o qual informa a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de MAURACI MARQUES LISBOA NUNES. Brasília, 28 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador